Tribunal: TJPA
Processo: 0003989-41.2020.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003989-41.2020.8.14.0133

APELANTE: SANDSON LUIS DOS SANTOS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E MOTIVOS DO CRIME. VETORIAIS NEUTRALIZADAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

Reconhecida a inidoneidade da fundamentação utilizada para desvalorar as vetoriais da culpabilidade, conduta social e motivos do crime, impõe-se a neutralização das referidas circunstâncias judiciais, com a consequente redução proporcional da pena-base e redimensionamento da reprimenda definitiva, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 29 de outubro a 5 de novembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Sandson Luis dos Santos da Silva apela de sentença do Juízo da 5ª Vara Criminal de Ananindeua/PA que o condenou à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 700 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006 (ID 7353371).

O recorrente pleiteia pela redução da pena aplicada, sob alegação de que as circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social e motivos do crime foram negativadas à míngua de fundamentação idônea (ID 7353374).

O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença recorrida (ID 7353377), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça que opinou pelo desprovimento do recurso (ID 7479919).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

No caso, pleiteia-se a
redução da pena aplicada
, com a neutralização das vetoriais referentes à culpabilidade, conduta social e motivos do crime, supostamente negativadas mediante fundamentação inidônea. Veja-se, a esse propósito, os fundamentos utilizados para estabelecer a basilar objurgada:

A
culpabilidade
do acusado situa-se entre mínima e média: o material entorpecente apreendido, trata-se de trata-se de 02 (duas) embalagens confeccionadas em plástico de cor verde fechadas por nó, no formato de trouxinhas, contendo em seus interiores substância petrificada de coloração amarelada que após pesagem obteve-se uma massa total de 05g (cinco gramas), além de 09 (nove) embalagens de plástico de cor verde conhecidas como petecas fechadas por linha de cor preta que após pesagem obteve-se uma massa total de 3,300g (três gramas e trezentos miligramas), ambas com resultado POSITIVO para Benzoilmetilecgnonia, vulgarmente conhecida por COCAÍNA
; é primário e detém bons antecedentes criminais, conforme certidões de fls. 17/18 (Súmula nº 444, do STJ); personalidade: não pesquisada;
conduta
social voltada à prática de delitos, vez que responde a outras ações nesta e em comarca contígua; por
motivação
do crime, verifica-se a intenção de conseguir dinheiro fácil à custa do vício e desgraça alheios
; às circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois o acusado tentou se desvencilhar da droga ao avistar os policiais que efetuaram sua prisão; as consequências são próprias da espécie delituosa; comportamento da vítima: prejudicado (ID 7353371, p.4).

Como é cediço, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (Súmula 17/TJPA), sendo o entendimento da Corte Especial firme no sentido de que “elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base” (
AgRg no REsp n.
1.859.301/PA
,
Ministro Joel Ilan Paciornik).

Em relação à
culpabilidade
, verifica-se que a motivação declinada é inapta para negativá-la. Isso porque, de acordo com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “apesar da maior nocividade do entorpecente encontrado em poder do réu, o aumento operado mostrou-se desproporcional, sobretudo em razão da quantidade não expressiva” de droga (
REsp n. 1.986.321/SP
, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro).

No caso, foi apreendida quantidade ínfima de cocaína, pesando um total de 8,300g (oito gramas e trezentos miligramas), não sendo suficiente para legitimar a exasperação do vetor, razão pela qual o neutralizo.

Relativamente à
conduta social,
revela-se inidônea a negativação levada a efeito na sentença.

Nesse particular, convém ressaltar que a decisão objurgada “não apreciou o comportamento do sentenciado no seu ambiente familiar, de trabalho e na convivência em sociedade, destacando apenas que seria desajustada, pois ‘voltada para o crime’, parecendo-me, desse modo, evidente o constrangimento ilegal perpetrado, bastante a justificar, no pormenor, o provimento do recurso” (STJ,
REsp n. 1.955.041/PA
, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro)

Ademais, “a notícia do envolvimento do agente em outros crimes, isoladamente, não pode servir como único fundamento para se considerar desfavorável a circunstância judicial da conduta social. Não sendo possível extrair dos autos informações que permitam concluir pela conduta social ruim do agente, a referida vetorial deve ser valorada como circunstância neutra e, consequentemente, redimensionada a pena. (TJMG,
Emb. Infring e de Nulidade n. 0004368-31.2018.8.13.0019
, relator Desembargador Edison Feital Leite).

Por derradeiro, a negativação dos
motivos do crime

não se mostra adequada, haja vista que “o motivo do lucro fácil em detrimento da sociedade é inerente ao tipo penal de tráfico de entorpecentes” (
REsp n. 1.920.404/PA
, relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), o que enseja a neutralização do referido vetor.

À vista disso, diante da permanência de uma circunstância judicial desfavoráve
l
(circunstâncias do crime), não questionada em sede de apelação, redimensiono a pena-base para 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, e, na terceira fase, sem que concorram causas de aumento e diminuição, estabeleço definitivamente a reprimenda em 5 anos e 10 meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, b) do CP, e pagamento de 583 dias-multa, no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato, mantido os demais termos da sentença condenatória.

Ante ao exposto, conheço e dou provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 12/11/2024